Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SÚMULA 16 DA TUJ. TEMA 1079 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que promoveu o julgamento antecipado, a fim de julgar improcedente o pedido autoral.
2. Em seu recurso (ID 61296007), a recorrente argumenta que “a falta de notificação de autuação, penalidade e etc, é uma nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer tempo, independentemente de decisão do STF. Isso porque a notificação é um direito do autuado, que garante a ampla defesa e o contraditório”, tornando o processo administrativo irregular, como determina a legislação no art. 282, §4o do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que não recebeu notificação via AR, tampouco através do Sistema de Notificação Eletrônico – SNE. Assevera que não consta do auto de infração o prazo para defesa prévia. Aduz que o aparelho utilizado na fiscalização não foi especificado, inexistindo informação de sua aprovação pelo INMETRO. Por fim, requer a procedência dos pedidos constantes da inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61296008 a 61298061). As contrarrazões foram apresentadas de forma remissiva à sentença (ID 61298063).
4. Constitui ônus da parte autora/recorrente alegar na inicial todas as matérias que pretende ver analisadas, e, bem assim, apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise. Assim, resta evidenciado que os argumentos e pedidos da recorrente constituem inovação recursal, uma vez que não há na petição inicial qualquer menção à falta de notificação geradora da nulidade do procedimento administrativo, impedindo, desse modo, sua análise em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto.
5. Cumpre destacar que são escorreitos os fundamentos expostos na sentença proferida pelo juízo de origem, porquanto aparados na Súmula n.o 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (“A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”) e na tese fixada no Tema n.o 1.079, oriundo do julgamento do RE 1.224.374 no STF (“Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”). Portanto, tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento (Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários, pois as contrarrazões apresentadas são remissivas à sentença.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.